Tribunal: CARF
Processo: 11020.001769/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ADRIANO MONTE PESSOA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.001769/2010-11
ACÓRDÃO
3002-004.131 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RANDON VEÍCULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 06/08/2004
DRAWBACK. REGRA. VINCULAÇÃO FÍSICA.
No regime de Drawback, modalidade suspensão, para os fatos geradores
ocorridos até 28/07/2010, é condição para a regularidade do regime que
os insumos importados com benefício fiscal sejam efetivamente
empregados na industrialização dos produtos a serem exportados.
Inexistindo exceção normativa que afaste tal obrigação e nem se
desincumbindo o contribuinte de comprovar o atendimento de tal
exigência, ele sujeita-se à autuação fiscal pelo descumprimento do regime.
DRAWBACK
SUSPENSÃO.
COMPROVAÇÃO.
IRREGULARIDADES
NO
REGISTRO DE EXPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO
O tempestivo e regular enquadramento dos Registros de Exportação ao
Regime Aduaneiro Especial de Drawback - Suspensão e sua vinculação ao
Ato Concessório são requisitos indispensáveis, como condições para a
fruição do incentivo do Drawback - Suspensão, em atendimento à previsão
constitucional de controle aduaneiro. A ausência de alguma dessas
informações exclui o benefício do Drawback, em face da impossibilidade de
verificação tempestiva das exportações para atendimento do regime
aduaneiro.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.131 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001769/2010-11
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de conversão do julgamento em diligência para realização de perícia e, no mérito, em
negar provimento ao Recurso.

Assinado Digitalmente
ADRIANO MONTE PESSOA – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Adriano Monte Pessoa, Gisela
Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascarenas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Em homenagem aos princípios da eficiência e celeridade processuais, e por bem
relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão da 1a Turma de Julgamento da DRJ/FNS, abaixo
transcrito:
“Trata-se de auto de infração (fls.02 a 26), protocolado na DRF - CAXIAS DO SUL/RS,
em 14/06/2010, notificado ao interessado em 08/07/2010 (fls.04, 10, 16, 21, 25) em
face do descumprimento das normas relativas ao Drawback Suspensão, no valor
total igual a R$ 286.565,74, discriminado segundo Tabela 1, abaixo:
Tabela 1

PRINCIPAL
JUROS DE MORA
MULTA DE OFÍCIO
ImpostodeImportação
43.223,94
31.088,72
32.417,96
IPI-Vinculado
17.598,31
12.657,53
13.198,73
PIS/PASEP
Importação
9.726,87
6.988,44
7.295,15
COFINS/Importação
45.522,82
32.705,15
34.142,12

TOTAL:
286.565,74

Segundo relato da fiscalização (fls.27 a 57), o contribuinte havia obtido 2 (dois) Atos
Concessórios de Drawback, na modalidade "suspensão", conforme quadro abaixo,
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.131 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001769/2010-11
3
não tendo comprovado as exportações correspondentes, acarretando, assim, o
presente lançamento, consoante os termos da Portaria Secex no 14/2004, e os
arts.335 - I, 336, 338 a 342, do Decreto no 4.543/02, dentre outros.

No caso, a fiscalização apontou: que não teria havido vinculação dos RE ao código
81.101, próprio para exportações atreladas ao Drawback; que não houve indicação
do número do Ato Concessório nos RE; que havia exportações de produtos
fabricados com mercadorias não vinculadas ao Regime; e que as NF de Saída
indicavam que eram exportações comuns, com CFOP no 7.101 (se fosse exportação
vinculada ao Regime de Drawback, o CFOP seria 7.127) (fls.45, item "54").
Houve, ainda, afirmação do próprio fiscalizado (fls.39, item "33") de que teria
utilizado parte das mercadorias importadas para atendimento do mercado interno,
devido a falta de controle, o que fora confirmado pelas análises da fiscalização
(fls.39, item "34").
Vale notar que o lançamento constante do presente processo já constava dos autos
de no 11020.001704/2007-62 (fls.234 a 806), notificado em 15/06/2007, onde o
interessado não apresentou impugnação tempestiva, o crédito foi inscrito em DAU,
houve apresentação de novos documentos, revisão do lançamento, conclusão pelo
adimplemento do regime, cancelamento do auto de infração (fls.767) (03/07/2008)
e baixa de inscrição em Dívida Ativa (fls.769) (08/07/2008). Tudo, nos termos do
tópico "6", do relato da fiscalização, à fls.41 a 49, itens "38" a 65".
Em 09/08/2010, o interessado apresentou sua impugnação (fls.828 a 842), por meio
de seu advogado, tendo alegado, em síntese:
a) que "todos os produtos foram exportados dentro do prazo legal", mas, "em razão
e uma série de erros formais cometidos pela lmpugnante" (fls.830/831) os AC
"ficaram em aberto", tendo originado o presente lançamento. Um pouco mais à
frente, a impugnante retoma o reconhecimento de que cometeu falhas, em face da
legislação, nos seguintes termos (fls.833):
"De plano, necessário referir que a Impugnante realizou todas as
exportações necessárias para dar por cumpridos os Atos Concessórios
vinculados às DI's relacionadas no Auto de Infração. A lmpugnante
reconhece que, por falha interna, não realizou os devidos lançamentos e
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.131 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001769/2010-11
4
vinculações dos Registros de Exportação — RE's — aos respectivos Atos
Concessórios de Drawback."
b) que as irregularidades cometidas não teriam o condão de afastar o
reconhecimento de que o Regime foi cumprido, por meio das exportações;
c) que deveria ser providenciada diligência para confirmar suas alegações,
tendo formulado quesitos (fls.841/842) e indicado seu assistente. Esses
foram os únicos quesitos:
"1 — Diga a perícia se, apesar dos erros formais cometidos pela Impugnante,
e considerando unicamente a quantidade e qualidade dos produtos
importados, todas as mercadorias importadas pelo regime de drawback
foram incorporadas em produtos industrializados pela Impugnante e objeto
de exportação para o exterior, relacionando cada um dos itens importados
no regime do drawback e o produto industrializado exportado pela
Impugnante;
2 — Em caso positivo a resposta anterior, esclareça a perícia se as
exportações foram realizadas dentro dos prazos estabelecidos pelos Atos
Concessórios."
Nos pedidos, demandou pela procedência de sua impugnação.
(...)”

Em sede de julgamento, os membros da 1a Turma da Delegacia de Julgamento da
RFB em Florianópolis/SC, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação para
manter o crédito tributário exigido.

No voto do acórdão n. 07-42.679, de fls. 904/916, a 1a Turma da DRJ/FNS, decidiu
que há provas suficientes nos autos para se chegar à conclusão de que, de fato, o titular dos Atos
Concessórios não observou a legislação pertinente, no que tange especificamente ao
cumprimento de obrigações acessórias, no momento da exportação; e que os registros de
exportação deviam trazer consigo a indicação do correto código de enquadramento da operação –
“81.101” – bem como indicar o número do Ato Concessório ao qual se vinculam, nos termos
prescritos pelos itens “3” e “4”, do Anexo “F”, da Portaria SECEX n. 35/2006.

Observou, ainda, a sequência cronológica dos dispositivos regulatórios a respeito da
mesma matéria, conforme abaixo:
a) Operações ocorridas entre 23/11/2004 e 28/11/2006 – Portaria Secex no
14/2004, Anexo “G”, itens “3” e “4”; (Esse é o período compreendido no presente
caso)
b) Operações ocorridas entre 26/08/2004 e 23/11/2004 - Portaria Secex no
11/2004, Anexo V, itens “3” e “4” – continham os mesmos textos normativos
Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.131 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001769/2010-11
5
c) Operações ocorridas entre 12/06/1997 e 26/08/2004 – Portaria Secex no
04/1997, art.37 (“Somente poderão ser aceitos para comprovação do Regime de
Drawback, modalidade suspensão, Registro de Exportação (RE) devidamente
vinculado a Ato Concessório de Drawback, na forma da legislação em vigor.”). Essa
Portaria não dispôs sobre o tema dos “códigos de operação de exportação”;
d) Operações ocorridas entre 29/06/1999 e 26/08/2004 - itens “3” e “4”, do Anexo
V, do Comunicado Decex no 21/1997, foram alterados pelo art.2o, do Comunicado
Decex no 6/1999, passando a ter a seguinte redação: “3. É obrigatória a vinculação
do Registro de Exportação (RE) ao ato Concessório de Drawback, modalidade
suspensão. 1. Somente será aceito para comprovação do regime, modalidade
suspensão, RE contendo, no campo 2-a, um dos códigos de enquadramento,
relativos a operações de Drawback (81101, 81102, 81103 ou 81104, conforme o
caso) mencionados no Anexo"I" (I - Tabela de Enquadramento da Operação) da
Portaria SECEX No 2, de 22 de dezembro de 1992, e alterações posteriores, bem
como as informações exigidas no campo 24 (dados do fabricante).”
e) Operações ocorridas entre 23/07/1997 e 29/06/1999 – Comunicado Decex no
21/1997, Anexo V, itens “3” (“É obrigatória a vinculação do Registro de Exportação
(RE) ao Ato Concessório de Drawback, modalidade suspensão.”) e “4” (“Somente
será aceito para comprovação do Regime, modalidade suspensão, Registro de
Exportação (RE) contendo, no campo 2a, o código de enquadramento constante do
Anexo "I" (I Tabela de Enquadramento da Operação) da Portaria Secex no 2, de
22/12/92, bem como as informações exigidas no campo 24 (dados do fabricante).”).

Daí concluir o julgador de piso que essa prescrição normativa já constava na
legislação específica do Regime de Drawback há bastante tempo. E que em relação à “Tabela de
Enquadramento” (item “4” do anexo G), localizável no endereço eletrônico do Ministério do
Desenvolvimento Indústria e Comércio (MDIC), também se pode verificar que o código “80.000” é
pertinente a uma “operação de exportação normal”, enquanto o código “81.101” se refere a uma
operação de exportação vinculada ao “drawback suspensão comum”.

Em razão disso, o acórdão recorrido afirma que os Registros de Exportação
contendo o código “80.000” não podem ser considerados como parte integrante do cumprimento
das condições listadas no AC de Drawback.

Além disso, acrescenta ainda ser necessária a indicação do número do Ato
Concessório de Drawback Suspensão ao qual se vincula o RE porque contém, em tese, mercadoria
amparada por citado Regime Aduaneiro Especial e que foi utilizada no processo produtivo do bem
a ser exportado, na forma estabelecida pelo Parecer COSIT n. 53/1999, cuja ementa transcreve:
“Registros de Exportação não vinculados aos atos concessórios não serão aceitos
pela SRF, para fins de comprovação do regime de drawback.”
Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.131 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001769/2010-11
6

Dessa forma, entendeu a turma julgadora “a quo” pelo descumprimento dos
deveres instrumentais previstos na legislação de regência do tema, uma vez que os RE
apresentados não contêm número correspondente do Ato Concessório de Drawback Suspensão,
devendo ser afastados como documentos hábeis a comprovar o atendimento das condições de
fruição regular desse incentivo às exportações brasileiras. Para corroborar este entendimento,
citou acórdãos do CARF: 3101-001.827 e 3101-001.731, ambos da 1a Câmara da 3a Seção.

Em relação ao CFOP das saídas vinculadas ao Drawback, o acórdão recorrido
destacou a existência de CFOP específico para a operação de Drawback, correspondente ao código
7.127 para o título “venda de produção do estabelecimento sob o regime de drawback”, do qual
consta a seguinte descrição “classificam-se neste código as vendas de produtos industrializados no
estabelecimento sob regime de drawback, cujas compras foram classificadas no código ‘3.127 –
compra para industrialização sob o regime de drawback’”.

Portanto, concluiu o acórdão recorrido que o código 7.127 também deveria ter sido
informado nas notas fiscais de saída e lançado nos livros de registro de saídas e no livro de registro
de apuração do IPI, para que houvesse suporte à comprovação das saídas para exportação
vinculadas ao mencionado Regime Aduaneiro Especial, como meio de prova de cumprimento das
condições previstas no AC.

Todavia, no caso em análise, a fiscalização aferiu que as NF-S não estavam
vinculadas ao Regime de Drawback, o que a levou a concluir que tais exportações não poderiam,
durante o procedimento de fiscalização, ser ‘transformadas’ de uma ‘exportação comum’ para
uma ‘exportação drawback’.

Em relação ao pedido de prova pericial, com fulcro nos artigos 15 e 16, inciso III, do
Decreto n. 70.235/72, a turma julgadora entendeu que não se pode admitir como legítimo que
haja demanda pela realização de perícia sobre questões e documentos que já constam dos autos,
não demandam qualquer conhecimento técnico específico e que foram objeto da auditoria que
culminou na lavratura do auto de infração.

Por todas essas razões, os membros da 1a Turma da DRJ/FNS julgaram
improcedente a impugnação, mantendo o crédito lançado.

Intimada em 03/10/2018 do acórdão n. 07-42.679, de fls. 904/916, conforme aviso
de recebimento de fl. 922, a recorrente interpôs recurso voluntário, na data de 30/10/2018,
alegando, em síntese, o seguinte:
Afirma a recorrente que tem por objeto social fabricação, montagem, comércio,
assistência técnica, locação, importação e exportação de caminhões fora-de-estrada e
retroescavadeiras destinadas aos segmentos da construção, mineração, serviços públicos,
agricultura e pecuária, bem como a importação e exportação de partes, peças e componentes de
veículos automotores, dentre outras atividades.
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.131 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001769/2010-11
7
Em razão da alta demanda no mercado internacional por seus produtos, a
recorrente requereu a concessão de regime especial de drawback na modalidade suspensão para
importar mercadorias classificadas nas posições 8483.40.10 e 8708.60.10 da NCM com o fim de
reexportar no prazo previsto em lei.
Por meio dos Atos Concessórios n. 20040095274 e n. 20040219755 foi autorizado o
drawback para que no prazo de 1 ano a recorrente promovesse a exportação dos bens importados
que foram incorporados ao produto desenvolvido.
A recorrente promoveu a importação por meio da declaração de importação DI n.
04/0771943-6 – com as adições n. 02, 03, 04, e 5 – e da declaração de importação DI n.
04/09250014-1 – adição n. 02, dos seguintes bens:

- DI 04/0771943-6 – registrada em 05/08/2004
- 06 Eixos motriz direcional dianteiro para montagem de
retroescavadeira marca Randon
- 11 Eixos motriz traseiro para montagem de retroescavadeira marca
Randon
- 03 Eixos não motriz direcional dianteiro para retroescavadeira.
Adição n. 002: 01 unidade de transmissão TLB2 2x2
Adição n. 003: 02 unidades de transmissão TLB2 4x4
Adição n. 004: 04 unidades de transmissão TLB1 2x2
Adição n. 005: unidades de transmissão TLB1 4x4

- DI 04/0925014-1 – registrada em 15/09/2004
- 12 Eixos dianteiros não motrizes próprios para caminhão Dumper
fora de Estrada
Adição
n.
002:
kit
de
reparo
e
manutenção
de
eixos,
semidesmontada, diversas partes e referências.

Por fim, informa que a recorrente promoveu a importação dos citados bens para
serem agregados aos veículos de sua produção com o compromisso de exportação no prazo
máximo de 1 ano, sob pena de recolhimento dos tributos que ficaram suspensos por força do
drawback concedido.

Transcreve trecho do auto de infração para destacar que as obrigações
descumpridas se tratou apenas de obrigações de ordem formal e não material. E ressalta que o
lançamento decorre de uma série de falhas e erros cometidos pela recorrente, a qual admite ter
descumprido uma série de obrigações formais necessárias para a comprovação do adimplemento
do regime de drawback.
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.131 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001769/2010-11
8

Contudo, no entendimento da recorrente, embora reconheça não ter observado a
legislação em face das obrigações acessórias decorrentes do drawback suspensão, tal fato não
seria suficiente para a descaracterização das operações materialmente realizadas pela recorrente.

Quanto ao mérito propriamente dito, a recorrente alega, com fulcro no art. 113,
§3o, do CTN, que a inobservância de obrigação acessória não tem o condão de fazer surgir o fato
gerador de tributos incidentes na importação e muito menos de extinguir os efeitos do regime de
drawback, como ocorreu mediante a autuação fiscal.

Alega que somente se devidamente comprovado que os produtos não foram
exportados é que se poderia fazer incidir a tributação. Todavia, embora tenha verificado a
exportação da mercadoria, o julgador “a quo” não considerou a operação realizada simplesmente
porque os códigos previstos na legislação de regência não foram observados pela recorrente, a fim
de vincular a exportação ao ato concessório.

Sustenta que o regime de drawback está previsto no Regulamento Aduaneiro
vigente à época dos fatos (Decreto n. 4.543/2002), em seu art. 335, tem por finalidade o
incremento das exportações brasileiras, para melhor resultado na balança comercial e incentivar a
indústria nacional.
Recorre ao art. 339 do Regulamento Aduaneiro então vigente para defender que a
comprovação do regime de drawback na modalidade de suspensão “poderá ser concedido e
comprovado com base unicamente na análise dos fluxos financeiros das importações e
exportações, bem assim da compatibilidade entre as mercadorias a serem importadas e aquelas
a exportar”.
Assevera que a decisão de primeira instância não obedeceu a tal comando na
medida em que entendeu pela perda do direito à fruição do regime especial por causa do
descumprimento das obrigações acessórias no momento das exportações, na espécie, por não
considerar hábeis à prova da exportação os documentos acostados pela recorrente porque deles
não constava o número do ato concessório.

A recorrente esclarece que as peças, partes e componentes da Declaração de
Importação n. 04/0771943-6, registrada em 05/08/2004, foram incorporados ao produto
industrializado pela recorrente, no caso específico, retroescavadeira, o qual foi exportado em
18/08/2004, por meio da Declaração de Exportação n. 04/1158063-001.

Do mesmo modo, no dia 19/08/2004, mais duas retroescavadeiras foram
exportadas, conforme Registro de Exportação n. 04/1163248-001; no dia 27/08/2004, foram
exportadas mais duas retroescavadeiras, conforme Registro de Exportação n. 04/12100063-001;
também em 20/09/2004, duas outras retroescavadeiras foram exportadas, conforme Registro de
Exportação
n.
04/1331171-001;
e,
finalmente,
em
01/10/2004,
as
quatro
últimas
retroescavadeiras relacionadas aos Atos Concessórios de drawback foram exportadas, de acordo
com o Registro de Exportação n. 04/14006115-001.
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.131 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001769/2010-11
9

Insiste a recorrente em afirmar que todos os bens importados foram
posteriormente exportados, uma vez que se incorporaram às mercadorias industrializadas objeto
dos registros de exportação, o que comprovaria o cumprimento da obrigação de direito material
prevista no referido regime especial aduaneiro.

Em relação à declaração de importação DI n. 04/0925014-1, registrada em
15/09/2004, aduz a recorrente que os fatos praticamente se repetiram, ou seja, as mercadorias
importadas (12 eixos dianteiros não motrizes próprios para caminhão Dumper fora de Estrada e kit
de reparo e manutenção de eixos, semidesmontada, diversas partes e referências) foram
incorporadas aos caminhões fora de estrada exportados na Declaração de Exportação n.
04/1407848-001, em 01/10/2004.

E, em cumprimento aos termos do Ato Concessório, afirma a recorrente ter
exportado mais dois caminhões, o primeiro em 22/12/2004, por meio da Declaração de
Exportação n. 04/01863080-001, e o segundo em 02/03/2005, conforme Declaração de
Exportação n. 05/0300840-001.

Destaca a recorrente que, da mesma forma que ocorreu ao primeiro Ato
Concessório, os códigos das operações foram equivocadamente alocados nas Declarações de
Exportação, razão pela qual o sistema da RFB não reconheceu as operações e entendeu
descumprido o Ato Concessório.

Ressalta a recorrente que em momento algum a decisão recorrida e o próprio auto
de infração adotaram por fundamento a ausência de exportação, pelo contrário, tanto a
autoridade fiscal quanto o julgador administrativo reconhecem a existência das exportações,
contudo, não as aceitou porque a recorrente não vinculou os Registros de Exportação aos Atos
Concessórios.

Sustenta que mesmo diante de equívocos no envio de códigos nos processos de
exportação, as mercadorias foram exportadas dentro do prazo estabelecido pelos Atos
Concessórios, razão pela qual entende ser necessária a modificação integral do acórdão recorrido.
Nesse sentido, cita acórdãos do CARF (acórdão n. 302-33711 e acórdão 302-35851) e
jurisprudência dos tribunais pátrios (TRF4-AC 5020046-34.2014.4.04.7000, AC 2007.72.05.002127-
9, AC 2001.71.08.000376-7, e AC 2003.04.01.002647-3).

Ao final, postula a conversão do processo em diligência para a produção da prova
pericial, caso ainda persista alguma dúvida quanto à comprovação das exportações e das devidas
vinculações com os atos concessórios do regime especial de drawback suspensão.

É o relatório.

Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.131 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001769/2010-11
10
VOTO
Conselheiro ADRIANO MONTE PESSOA, Relator
Preliminar
- Conversão do Julgamento em Diligência e Perícia

Postula a recorrente pela baixa do processo em diligência para realização de perícia,
a fim de comprovar-se as exportações e suas respectivas vinculações com os atos concessórios do
regime especial do drawback suspensão.
Alega que o acórdão recorrido merece reforma por ter utilizado por fundamento os
artigos 36 a 57, inciso IV, 1o do Decreto 7.574/2011, o qual não se encontrava vigente à época da
apresentação da manifestação de inconformidade pela recorrente, protocolada em 09 de agosto
de 2010.
Não assiste razão à recorrente neste ponto, uma vez que a decisão de piso também
reproduziu o art. 16, inciso IV, 1o, do Decreto n. 70.235/72, para indeferir seu pedido de perícia,
bem como por considerar que o processo se encontrava em condições de julgamento com as
provas já produzidas pela fiscalização e pela recorrente.
Com efeito, descabe a baixa dos autos diligência para realização de prova pericial,
visto que todas as provas necessárias no caso concreto seriam perfeitamente carreáveis no
processo pela própria recorrente, que teve ao longo de todo o processo administrativo fiscal,
oportunidades processuais para comprovar a vinculação física e não o fez.
Assim, a diligência não se presta a suprir instrução processual que poderia se dar a
contento dentro dos prazos concedidos no âmbito da fiscalização.
Tratando-se de ausência de prova essencial para a confirmação do regime de
drawback na modalidade suspensão, é caso de se negar a conversão do julgamento em diligência,
conforme se conclui da interpretação sistemática do disposto nos arts. 15, 16, IV, e 18 do Decreto
no 70.235, de 1972.
Entendo ser descabida a invocação do princípio da verdade material, quando a
própria recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar seu direito. Dito de outra maneira,
não se pode, sob o pretexto de se estar buscando a verdade material, suprir a atividade probatória
da parte.
O princípio da verdade material há de ser prestigiado quando o litigante dá provas
do direito alegado por meio de documentação hábil, sendo demandado do julgador apenas
avançar a partir dessas provas na busca de uma solução analítica e correta. Não se presta tal
princípio, porém, para substituir a necessária ação probatória do contribuinte ou desincumbir de
ônus que lhe seja próprio.
Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.131 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001769/2010-11
11
Do exposto, rejeito o pedido de conversão do julgamento em diligência para
realização de perícia.

Do Mérito
O processo tem origem em auto de infração lavrado para exigência de débitos de II,
de IPI, da contribuição do PIS/Pasep e da COFINS, acrescidos de multa e juros, relacionados a
operações de importação de mercadorias no ano de 2004, em razão de, no entender da
Fiscalização, ter sido descumprido o Regime de Drawback Suspensão obtido no período.
O regime especial de Drawback, modalidade suspensão, modalidade objeto do
litígio, contempla a suspensão do pagamento dos tributos incidentes na importação de
mercadoria exportada após beneficiamento, ou destinada à fabricação, complementação ou
acondicionamento de outro produto a ser exportado, nas condições e prazos firmados pelo
contribuinte e que passam a compor o correspondente Ato Concessório expedido pela SECEX.

No mérito, reside a controvérsia na possibilidade de se reconhecer como adimplido
o compromisso de exportação do regime especial de drawback suspensão independente da
demonstração da vinculação física entre os insumos importados com a suspensão do pagamento
de tributos e a mercadoria exportada.

Em suma, portanto, um dos fundamentos para negativa de provimento à
impugnação, em síntese, é de que as normas regulamentares do incentivo fiscal do drawback
suspensão impõe de forma clara a necessidade de vinculação física entre a mercadoria importada
como insumo e o produto a ser exportado no regime, permitindo ao Fisco o controle efetivo da
utilização dos insumos importados com desoneração tributária e a destinação dos bens produtivos
à exportação.

Na vigência das disposições legais do Decreto-Lei no 37/66, regulamentado pelo
Decreto no 91.030/1985 (Regulamento Aduaneiro de 1985), posteriormente revogado pelo
Decreto no 4.543/2002 (Regulamento Aduaneiro de 2002) o qual, por sua vez, foi revogado pelo
Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro atualmente em vigor), para o regime de
drawback suspensão, a norma expressa a necessidade de vinculação física entre os insumos
importados e os produtos exportados, devendo os insumos importados ser efetivamente
utilizados na industrialização dos produtos a serem exportados.

Senão, vejamos:
Regulamento Aduaneiro de 2002:
Art. 341. As mercadorias admitidas no regime, na modalidade de suspensão,
deverão ser integralmente utilizadas no processo produtivo ou na embalagem,
acondicionamento ou apresentação das mercadorias a serem exportadas.
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.131 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001769/2010-11
12
Parágrafo único. O excedente de mercadorias produzidas ao amparo do regime, em
relação ao compromisso de exportação estabelecido no respectivo ato concessório,
poderá ser consumido no mercado interno somente após o pagamento dos
impostos suspensos dos correspondentes insumos ou produtos importados, com os
acréscimos legais devidos.
Art. 342. As mercadorias admitidas no regime que, no todo ou em parte, deixarem
de ser empregadas no processo produtivo de bens, conforme estabelecido no ato
concessório, ou que sejam empregadas em desacordo com este, ficam sujeitas aos
seguintes procedimentos:
III - no caso de descumprimento de outras condições previstas no ato concessório,
requerimento de regularização junto ao órgão concedente, a critério dest.
E, com a devida vênia, alinho-me ao entendimento do i. Conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, em caso semelhante, no Acórdão no 3401-007.889, no sentido da
pertinência entre a vinculação física entre o bem importado e exportado:
“2.1.4. Em assim sendo, a vinculação física entre o bem importado e exportado era
regra (e não princípio), condição da conversão da suspensão em isenção do
DRAWBACK. Tratando-se de condição para isenção, a vinculação física deve ser
demonstrada pelo beneficiário (no caso a Recorrente) nos termos do artigo 179 do
Código Tributário Nacional.”

Retornando ao caso concreto, ao contrário do que informa a recorrente, o relatório
de fiscalização do regime especial de drawback suspensão, de fls. 27/57, não se refere apenas e
tão-somente ao descumprimento de obrigações acessórias, pois demonstra, por meio de tabelas
relacionando as declarações de importação e os atos concessórios.
Constata-se que, tanto para o Ato Concessório n. 20040095274 (item 8 do
relatório), quanto para o Ato Concessório n. 20040219755 (item 9 do relatório), foram
identificadas a utilização de peças importadas sob o regime de drawback em produtos destinados
ao mercado interno, o que é vedado pela legislação, bem como a utilização de outras peças em
produtos exportados sob o regime ordinário, cujo emprego para fins de comprovação do
adimplemento do compromisso de exportar não foi aceito pela fiscalização.

No relatório de fiscalização de fls. 27/57, consta que:
43. Em 27/04/2010 é iniciada nova fiscalização para os Atos Concessórios
20040095274 e 2.0040219755 a partir de informações existentes no Siscomex Web
— Drawback e no Sistema de Seleção de Contribuintes, para Fiscalização Drawback,
recém desenvolvido:
44. Em 05/05/2010 a contribuinte protocolizou resposta ao Termo de Início de ,
Ação Fiscal onde informava já terem sido os Atos Concessórios número
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.131 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001769/2010-11
13
20040095274 e 20040219755 fiscalizados. Informava, ainda, estar toda
documentação solicitada contida nos autos do procesSo11020.001704/2007-62.
45. Essa resposta trouxe à presente fiscalização a matéria probatória contida no
processo 11020.001704/2007-62. Nos autos existe um documento onde a
contribuinte informa ter cumprido na integralidade o compromisso de exportação
assumido, relacionando os respectivos RE's: Ato Concessório 20040095274 - RE's
número
041158063001,
041163248001,
041210063001,
041331171001
e
041406115001; Ato Concessório 20040219755 - REs 041407848001; 041863d80001
e 050300840001.
46. Confrontamos a informação apresentada pela contribuinte com aquelas
existentes nos sistemas de seleção de contribuintes para fiscalização e encontramos
inconsistências. A seguir consultamos os sistemas da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, e descobrimos que TODOS os RE's informados apresentavam pelo menos
uma irregularidade impeditiva para que os mesmos fossem aceitos como
comprovantes do adimplemento do Compromisso de exportação. Consolidamos
essas irregularidades na tabela infra (...)”.
Dentre as irregularidades descritas pela autoridade fiscal em tabelas de fls. 50/54,
nenhum dos RE apresentados informou o número do Ato Concessório ao qual se vinculava. Assim,
no mérito, reside a controvérsia na possibilidade de se reconhecer como adimplido o
compromisso de exportação do regime especial de drawback suspensão independente da
demonstração da vinculação física entre os insumos importados com a suspensão do pagamento
de tributos e a mercadoria exportada.
Como consta do relatório fiscal, a fiscalização também considerou descumprido o
compromisso assumido no referido Ato Concessório (AC), por entender que não houve a
vinculação do Registro de Exportação ao Ato Concessório.
É de rigor que o Registro de Exportação constitui o documento que comprova a
exportação vinculada ao regime drawback e, por conseguinte, tanto o correto enquadramento do
tipo de regime quanto a sua vinculação ao Ato Concessório são obrigações acessórias inerentes ao
cumprimento do regime.
Não havendo vinculação entre os Registros de Exportação apresentados e o citado
Ato Concessório, resta evidenciado que a contribuinte infringiu ao disposto no artigo 352 do
Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no. 4543/2002, vigente à época de ocorrência dos
respectivos fatos geradores, verbis:
“Art. 352. A utilização do benefício previsto neste Capítulo será anotada no
documento comprobatório da exportação.”
As normas complementares editadas pela Secex e pela Receita Federal, conforme
prerrogativa dada pelo do Regulamento Aduaneiro, não estabelecem meras formalidades
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.131 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001769/2010-11
14
desprovidas de fundamento, mas providências necessárias para que esses Órgãos tenham o
controle adequado sob o regime de Drawback Suspensão.
Ao contrário do que sustenta a recorrente, não basta que esteja provado que
efetivamente ocorreram as exportações relacionadas pela contribuinte, mas também que elas
estejam declaradas em consonância com as normas complementares da Secex e da RFB.
Ademais, cumpre salientar que a legislação vigente à época era mais do que clara
no sentido de que o princípio da vinculação física era um princípio intimamente conectado com o
Regime Aduaneiro Especial de Drawback Suspensão, situação só alterada após a publicação da MP
no 497, de 2010 (convertida na Lei no 12.350, de 2010), e, mais especificamente, após a alteração
promovida pela Portaria Conjunta RFB/Secex no 1.618, de 2014, na Portaria Conjunta RFB/Secex
no 467, de 2010.
Note-se que o art. 341 do Regulamento Aduaneiro de 2002 (Decreto no 4.543, de
2002) era expresso em vincular os benefícios do drawback suspensão à utilização das mercadorias
importadas nos produtos a serem exportados, da mesma forma que constou no art. 389 do
Regulamento Aduaneiro de 2009 (Decreto no 6.759, de 2009):
Art. 341. As mercadorias admitidas no regime, na modalidade de suspensão,
deverão ser integralmente utilizadas no processo produtivo ou na embalagem,
acondicionamento ou apresentação das mercadorias a serem exportadas.
Parágrafo único. O excedente de mercadorias produzidas ao amparo do regime, em
relação ao compromisso de exportação estabelecido no respectivo ato concessório,
poderá ser consumido no mercado interno somente após o pagamento dos
impostos suspensos dos correspondentes insumos ou produtos importados, com os
acréscimos legais devidos.
Art. 389. As mercadorias admitidas no regime, na modalidade de suspensão,
deverão ser integralmente utilizadas no processo produtivo ou na embalagem,
acondicionamento ou apresentação das mercadorias a serem exportadas. Parágrafo
único. O excedente de mercadorias produzidas ao amparo do regime, em relação ao
compromisso de exportação estabelecido no respectivo ato concessório, poderá ser
consumido no mercado interno somente após o pagamento dos tributos suspensos
dos correspondentes insumos ou produtos importados, com os acréscimos legais
devidos.

Não se diga que o art. 16, da Lei n. 11.774/2008, com redação dada pela Lei n.
12.350/2010, possui natureza interpretativa e, por isso, nos termos do art. 106, inciso II, b, do
CTN, deve retroagir aos fatos geradores, de acordo com o princípio da retroatividade benigna. E
tampouco que a permissão contida na lei, em relação à possibilidade de substituição das
mercadorias importadas por produtos da mesma espécie, qualidade e quantidade, extinguiu a
exigência da vinculação física.
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.131 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001769/2010-11
15

Entendo que não houve exclusão do requisito da vinculação física, mas apenas a
permissão legal para a substituição por bens equivalentes para a fruição do benefício, contudo,
permanece o princípio básico do regime a utilização da mercadoria importada ou equivalente na
industrialização do produto a ser exportado.

Nesse sentido, há diversos julgados no âmbito deste Conselho, após a edição da
Portaria Conjunta RFB/Secex no 1.618, de 2014, que sustentam este entendimento, vejamos:
“REGIME ADUANEIRO ESPECIAL. DRAWBACK SUSPENSÃO. VINCULAÇÃO FÍSICA
ENTRE MATÉRIA-PRIMA IMPORTADA E PRODUTO EXPORTADO. REQUISITO. A
vinculação física entre o insumo importado com suspensão do pagamento dos
impostos incidentes na importação por força da aplicação do benefício de Drawback
e o correspondente produto exportado constitui um requisito para que o Regime
seja considerado adimplido.” (Processo no 10831.001223/2001-54, Acórdão no
9303-012.894, sessão de 17.02.2022, Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas)
“DRAWBACK SUSPENSÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO FÍSICA. No regime de
Drawback, modalidade suspensão, para os fatos geradores ocorridos até
28/07/2010, é condição para a regularidade do regime que os insumos importados
com benefício fiscal sejam efetivamente empregados na industrialização dos
produtos a serem exportados. Inexistindo exceção normativa que afaste tal
obrigação e nem se desincumbindo o contribuinte de comprovar o atendimento de
tal exigência, ele sujeitase à autuação fiscal pelo descumprimento do regime.”
(Processo no 12452.000484/2009-02, Acórdão no 9303-012.034, sessão de
19.10.2021, Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos – redator designado)
“COEXISTÊNCIA
DOS
PRINCÍPIOS
DA
VINCULAÇÃO
FÍSICA
COM
O
DA
FUNGIBILIDADE. PORTARIA CONJUNTA RFB/SECEX no 467/2010. Não há de se
entender no regime aduaneiro de drawback, o princípio da
equivalência/fungibilidade, como excludente do princípio da vinculação física, e sim
como complementar, sendo para cada ato concessório, as quantidades de bens
fungíveis/equivalentes utilizadas no processo produtivo, complementares às
quantidades dos produtos importados, portanto, igual a quantidade dos produtos
importados não utilizados na produção dos produtos finais a serem exportados.
Decorre deste, entendimento, que para os bens equivalentes/fungíveis são
necessários os mesmos controles contábeis utilizados para comprovar a vinculação
física dos produtos importados e exportados.” (Processo no 10508.720515/2016-48,
Acórdão no 3201-009.804, 27.09.2022, Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior)
“DRAWBACK SUSPENSÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO FÍSICA. RETROATIVIDADE DE
INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO CONTRIBUINTE. O requisito da “vinculação
física” para fruição do regime aduaneiro especial de drawback suspensão,
consoante os termos da Lei 11.774/2008, pode ser comprovado mediante
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.131 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001769/2010-11
16
cumprimento, por parte da beneficiária do drawback, dos requisitos enumerados
no artigo 5o da Portaria Conjunta RFB/SECEX no 467/2010, com a redação vigente
dada pela Portaria Conjunta RFB/SECEX n.o 1.618/2014. Aplica-se tal entendimento
ao processos não definitivamente julgados, conforme impõe o artigo 106, II "b" do
Código Tributário Nacional.” (Processo no 11020.001595/2007-83, Acórdão no 3402-
009.773, sessão de 14.12. 2021, Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz)

Deste modo, não houve afastamento absoluto da vinculação física definitivamente
julgados, conforme impõe o artigo 106, II, "b", do Código Tributário Nacional.”

Vejamos o que diz o art. 17 da Lei no 11.774, de 2008:
Art. 17. Para efeitos de adimplemento do compromisso de exportação nos regimes
aduaneiros suspensivos, destinados à industrialização para exportação, os produtos
importados ou adquiridos no mercado interno com suspensão do pagamento dos
tributos incidentes podem ser substituídos por outros produtos, nacionais ou
importados, da mesma espécie, qualidade e quantidade, importados ou adquiridos
no mercado interno sem suspensão do pagamento dos tributos incidentes, nos
termos, limites e condições estabelecidos pelo Poder Executivo. (Redação dada pela
Lei no 12.350, de 2010)
§ 1o O disposto no caput aplica-se também ao regime aduaneiro de isenção e
alíquota zero, nos termos, limites e condições estabelecidos pelo Poder Executivo.
(Renumerado do parágrafo único pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Secretaria de Comércio Exterior
disciplinarão em ato conjunto o disposto neste artigo. (Incluído pela Lei no 12.350,
de 2010) (destaquei)

O ato conjunto a que se refere o § 2o acima é a Portaria Conjunta RFB/Secex no
1.618, de 2014, que promoveu alterações na Portaria Conjunta RFB/Secex no 467, de 2010,
passando a assim dispor:
Art. 5o-A Para efeitos de adimplemento do compromisso de exportação no regime
de que trata o art. 1o, as mercadorias importadas ou adquiridas no mercado interno
com suspensão do pagamento dos tributos incidentes podem ser substituídas por
outras, idênticas ou equivalentes, nacionais ou importadas, da mesma espécie,
qualidade e quantidade, importadas ou adquiridas no mercado interno sem
suspensão do pagamento dos tributos incidentes. (Incluído(a) pelo(a) Portaria
Conjunta RFB Secex no 1618, de 02 de setembro de 2014)
§ 1o Poderão ser reconhecidas como equivalentes, em espécie e qualidade, as
mercadorias que, cumulativamente: (Incluído(a) pelo(a) Portaria Conjunta RFB
Secex no 1618, de 02 de setembro de 2014)
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.131 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001769/2010-11
17
I - sejam classificáveis no mesmo código da NCM; (Incluído(a) pelo(a) Portaria
Conjunta RFB Secex no 1618, de 02 de setembro de 2014)
II - realizem as mesmas funções; (Incluído(a) pelo(a) Portaria Conjunta RFB Secex no
1618, de 02 de setembro de 2014)
III - sejam obtidas a partir dos mesmos materiais; (Incluído(a) pelo(a) Portaria
Conjunta Secex RFB no 1618, de 02 de setembro de 2014)
IV - sejam comercializadas a preços equivalentes; e (Incluído(a) pelo(a) Portaria
Conjunta RFB Secex no 1618, de 02 de setembro de 2014)
V - possuam as mesmas especificações (dimensões, características e propriedades
físicas, entre outras especificações), que as tornem aptas ao emprego ou consumo
na industrialização de produto final exportado informado. (Incluído(a) pelo(a)
Portaria Conjunta RFB Secex no 1618, de 02 de setembro de 2014)
§ 2o O disposto no caput: (Incluído(a) pelo(a) Portaria Conjunta RFB Secex no 1618,
de 02 de setembro de 2014)
I - não alcança a hipótese de empréstimo de mercadorias com suspensão do
pagamento dos tributos incidentes entre pessoas jurídicas distintas; (Incluído(a)
pelo(a) Portaria Conjunta RFB Secex no 1618, de 02 de setembro de 2014)
II - admite-se também nos casos de sucessão legal, nos termos da legislação
pertinente; (Incluído(a) pelo(a) Portaria Conjunta RFB Secex no 1618, de 02 de
setembro de 2014)
III - poderá ocorrer, total ou parcialmente, até o limite da quantidade admitida sob
o amparo do regime, apurada de acordo com a unidade de medida estatística da
NCM prevista para cada mercadoria. (Incluído(a) pelo(a) Portaria Conjunta Secex
RFB no 1618, de 02 de setembro de 2014)
§ 3o Ficam dispensados, para fins de verificação de adimplemento do compromisso
de exportação, controles segregados de estoque das mercadorias fungíveis
referidas no caput, sem prejuízo dos controles contábeis previstos na legislação.
(Incluído(a) pelo(a) Portaria Conjunta RFB Secex no 1618, de 02 de setembro de
2014)
§ 4o A apuração da equivalência de preços mencionada no inciso IV do § 1o será
efetuada descontando-se a variação cambial, podendo ainda ser acatadas
alterações no preço da mercadoria de até 5% (cinco por cento) em relação ao valor
das mercadorias originalmente adquiridas no mercado interno ou importadas.
(Incluído(a) pelo(a) Portaria Conjunta RFB Secex no 1618, de 02 de setembro de
2014)
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.131 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001769/2010-11
18
§ 5o Não se aplica o disposto no inciso IV do § 1o às mercadorias idênticas, assim
consideradas aquelas iguais em tudo, inclusive nas características físicas, qualidade
e reputação comercial, admitidas pequenas diferenças na aparência. (Incluído(a)
pelo(a) Portaria Conjunta RFB Secex no 1618, de 02 de setembro de 2014)
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se a fatos geradores ocorridos a partir de 28 de
julho de 2010, desde que cumprida a formalidade prevista no parágrafo único do
art. 6o-A. (Incluído(a) pelo(a) Portaria Conjunta RFB Secex no 1618, de 02 de
setembro de 2014)
§ 7o Não será considerada a equivalência de mercadorias nas operações em que for
constatada a ocorrência de fraude ou prática de preços artificiais, sem prejuízo da
aplicação das penalidades cabíveis. (Incluído(a) pelo(a) Portaria Conjunta RFB Secex
no 1618, de 02 de setembro de 2014)

O § 6o acima é cristalino ao determinar que haverá retroatividade desde que
cumprida a formalidade prevista no parágrafo único do art. 6o-A, que, por sua vez, assim dispõe:
Art. 6o-A Para fins de fiscalização do cumprimento do compromisso de exportação,
a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) levará em consideração as operações
cursadas ao amparo do regime segundo o critério contábil de ordem primeiro que
entra, primeiro que sai (PEPS). (Incluído(a) pelo(a) Portaria Conjunta RFB Secex no
1618, de 02 de setembro de 2014)
Parágrafo único. O beneficiário do regime deverá prestar, na forma e nos prazos
estabelecidos pela RFB, informações adicionais relativas às operações conduzidas
ao amparo desta Portaria. (Incluído(a) pelo(a) Portaria Conjunta RFB Secex no 1618,
de 02 de setembro de 2014)

Portanto, é requisito para o benefício da retroatividade a comprovação do disposto
no art. 6o-A da Portaria Conjunta RFB/Secex no 467, de 2010.

A questão da vinculação física do drawback foi objeto de recentes debates em
alguns julgados na Câmara Superior de Recursos Fiscais da 3a Seção de Julgamento deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, onde foi decidido pelo afastamento do princípio da
vinculação física apenas para os fatos geradores ocorridos a partir de 28/07/2010, mantendo-se a
aplicação desse princípio para fatos geradores ocorridos antes do referido marco temporal.

Vejam-se, nesse sentido, as razões de decidir do Acórdão 9303-016.062, julgado em
08/10/2024, nos termos do voto do i. conselheiro relator Alexandre Freitas Costa sobre a matéria,
as quais adoto como minhas próprias razões de decidir:
“(...) Inicialmente, é fundamental destacar que o Princípio da Vinculação Física
constitui o alicerce do Regime Aduaneiro Especial de Drawback – modalidade
Suspensão, tendo o Decreto no 3.904, de 31 de agosto de 2001, ao abordar este
princípio, feito referência direta no artigo 3o, nos seguintes termos:
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.131 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001769/2010-11
19
"Art. 3o - As mercadorias submetidas a despacho aduaneiro ao amparo do regime
de drawback deverão ser integralmente utilizadas no processo produtivo ou na
embalagem, acondicionamento ou apresentação das mercadorias a serem
exportadas."
De igual forma, o Decreto no 4.543, de 26 de dezembro de 2002, antigo
Regulamento Aduaneiro, manteve a redação do artigo 3o do Decreto no 3.904/01
em seu artigo 341:
"Art. 341 - As mercadorias admitidas no regime, na modalidade de suspensão,
deverão ser integralmente utilizadas no processo produtivo ou na embalagem,
acondicionamento ou apresentação das mercadorias a serem exportadas."
O Parecer Normativo/CST/no 12/79 reforça esta orientação ao estabelecer que, no
caso de Drawback, a vinculação é de natureza física, exigindo que o bem importado
seja obrigatoriamente exportado ou que as matérias-primas e produtos
intermediários importados sejam totalmente utilizados na industrialização dos bens
destinados à exportação.
Com base nos dispositivos acima mencionados, e entendendo que a vinculação
física entre o produto importado e exportado é um requisito essencial para que o
contribuinte usufrua dos benefícios do regime de Drawback - Suspensão, rejeito os
argumentos da Recorrente de que a exportação das mercadorias produzidas com a
utilização dos insumos importados seria suficiente, independentemente da
observância do princípio da vinculação física.
Entretanto, no que tange à possibilidade de que os produtos importados, sujeitos
ao benefício fiscal, possam ser substituídos por outros produtos nacionais da
mesma espécie, qualidade e quantidade, adquiridos no mercado interno sem
suspensão do pagamento dos tributos incidentes, cumpre recordar que o termo "da
mesma espécie, qualidade e quantidade" se aplica a produtos fungíveis, conforme
preceitua o artigo 85 do Código Civil:
"São fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie,
qualidade e quantidade."
Tal dispositivo estabelece que bens que apresentem as mesmas características de
espécie, qualidade e quantidade podem ser substituídos por outros.
Com efeito, com a inovação legislativa advinda da nova redação do art. 17 da Lei n.o
11.774/2008, dada pelo art. 32 da Lei n.o 12.350/2010, a observância do princípio
da vinculação física para a fruição da modalidade de drawbacksuspensão passou a
considerar a particularidade do produto importado, conferindo maior segurança
jurídica e equidade aos sujeitos passivos.
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.131 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001769/2010-11
20
Assim, o princípio da vinculação física foi afastado quando o beneficiário do regime
suspensivo foi autorizado a importar insumos do exterior, vendê-los no mercado
interno e, posteriormente, adquirir outros, também no mercado interno, nacionais
ou importados, da mesma espécie, qualidade e quantidade para empregá-los no
processo de industrialização dos produtos a serem exportados.
Diante disso, considerando que os fatos geradores do presente processo ocorreram
no ano de 2004, enquanto a Portaria Conjunta RFB/Secex no 1.618, que veio para
alterar a Portaria Conjunta RFB/Secex no 467 de 25/03/2010, para permitir a
aplicação da fungibilidade no drawback brasileiro, a partir de 28 de julho de 2010,
data da publicação da Medida Provisória 497/2010, a viabilizar a substituição dos
insumos por outros equivalentes ou idênticos foi expressa ao consignar no § 6o do
art. 5-A, que se aplica a fatos geradores ocorridos a partir de 28 de julho de 2010,
há de ser dado provimento ao Recurso Especial para determinar a aplicação do
princípio da vinculação física e restabelecer a integralidade da autuação fiscal.”
Diante do exposto, rejeito a preliminar de conversão do julgamento em diligência
para realização de perícia e, no mérito, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário para não
afastar a aplicação do princípio da vinculação física aos fatos geradores do caso em análise,
correspondentes ao ano de 2004, mantendo-se a integralidade do crédito tributário.

Assinado Digitalmente
ADRIANO MONTE PESSOA

Fl. 1004
DF CARF MF
Original